Tribunal: TJSP
Processo: 0003446-30.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Execução Penal – Falta grave – Decisão proferida sem manifestação da Defensoria Pública – Ofensa ao contraditório – Inocorrência – Preliminar rejeitada;
Execução penal – Falta grave – Apreensão de substância entorpecente com a companheira do agravante – Visitante que confirma que a droga era destinada a ele – Prova suficiente – Tipicidade demonstrada – Recurso improvido.